Tribunal: CARF
Processo: 12965.001804/2008-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12965.001804/2008-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.779 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
IRACEMA CHAMA DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.
REMISSÃO. ART. 14 DA LEI No 11.941/2009. ANÁLISE DO FEITO.
INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para analisar e deferir, ou não, pedido de remissão,
à luz do art. 14 da Lei no 11.941/2009, devendo o pedido ser apreciado pela
autoridade preparadora da jurisdição do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), Thiago Buschinelli Sorrentino e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12965.001804/2008-72
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.779 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12965.001804/2008-72

Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 7/10), lavrada em
01/09/2008, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2007, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 22.493,93.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
A notificada apresentou impugnação, às fls. 2/3, na qual contesta o lançamento
argumentando que:
• Não omitiu o rendimento apontado pela Fiscalização, mas, sim, o informou,
por engano, em campo errado, conforme pode ser observado em sua declaração de
ajuste anual.
• “É a primeira vez que recebe uma ação judicial e por ser leiga, lançou-a no
campo errado. (Vide documentos apresentados na defesa)”.
• “O valor do crédito tributário apurado é por demais alto. Esse valor fá-la-á
dispor de um valor que não tem. É servidora pública federal com salário que deixa
muito a desejar. Mesmo porque não gerou aumento patrimonial, porquanto o valor
recebido é de cunho eminentemente alimentar”.
• Solicita o cancelamento da notificação, bem assim dos juros e multa, e que
seja verificada a documentação apresentada no ato da entrega da SRL.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 09-36.785 (e-fls. 29/36), os membros da 4a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), por
unanimidade de votos, decidiram pela improcedência da impugnação e, do voto da relatora a
quo, podemos destacar o seguinte:
...
Após análise da DIRPF/2007 entregue pela impugnante, às fls. 16/18, observa-
se que ela informou a importância de R$ 21.809,42 no quadro de Rendimentos
Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva, no item 07 – Precatório Judicial. Tal valor
refere-se à diferença entre o que foi recebido do Banco do Brasil S/A, em março de
2006, a título de “rendimento decorrente de decisão Justiça Federal” (código 5928),
R$ 22.483,93, e o IRRF de R$ 674,51, ou seja, R$ 22.483,93 – R$ 674,51 = R$
21.809,42.
Todavia, em que pesem os reclamos passivos, não se trata de tributação
exclusiva ou definitiva. Ao contrário, tal rendimento, além de ser tributado na fonte,
está sujeito ao ajuste anual, em conformidade com a legislação tributária à época do
fato gerador, março/2006, a seguir mencionada. E como isso não foi feito pela
declarante, a autoridade fiscal, acertadamente, detectou e lançou a infração apurada.
O fato gerador do imposto de renda está definido no art. 43 do Código
Tributário Nacional, senão vejamos:
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.779 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12965.001804/2008-72

...
Estabelece o art. 37 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 3.000/99 –
RIR/99, o que constitui o rendimento para fins de incidência tributária:
...
Assim, as diferenças de salários e/ou de proventos de aposentadoria recebidas
em processos judiciais são tributáveis, na forma preconizada nos artigos reproduzidos
acima. Ressalte-se que a regra geral é a tributação na fonte com a antecipação do
imposto devido. As hipóteses de isenção estão expressamente enumeradas no art. 6o,
da Lei 7.713/88 e alterações posteriores (art. 39 do RIR/99) e não alcançam os
rendimentos aqui em discussão.
Quanto à tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, registre-se que
a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com base no art. 19, inciso II, da Lei no
10.522, de 2002, c/c o art. 5o do Decreto no 2.346, de 1997, por meio do Parecer
PGFN/CRJ/No 287, de 2009 e do Ato Declaratório PGFN no 1 publicado no DOU de
14/05/2009, dispensou a apresentação de contestação, a interposição de recursos e
autorizou a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante, “nas ações judiciais que visem obter a declaração de que, no cálculo do
imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser
levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
tais rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global”.
Com respeito à eficácia do Ato Declaratório da PGFN no 1, de 2009, deve-se
considerar o que dispõe o art. 19, caput, inc. II, e §§ 4o e 5o, da Lei no 10.522, de 2002,
com a redação atual dada pela Lei no 11.033, de 2004:
...
Assim sendo, a partir da publicação do Parecer PGFN no 01, desde que
solicitado pelo contribuinte, o IRPF sobre os rendimentos recebidos cumulativamente
passou a ser calculado pelo regime de competência.
Cabe esclarecer, todavia, que o entendimento da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional acima citado, que redundou na emissão do Ato Declaratório PGFN no
1/2009, embasava-se em jurisprudência pacífica favorável à apuração do IRPF sobre
rendimentos recebidos de forma acumulada pelo regime de competência, sem, no
entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconhecesse a existência de repercussão
geral destes decisórios favoráveis ao contribuinte.
Entretanto, o STF, em 10/06/2010, mudou o entendimento que sustentara até
então. Após o TRF da 4a Região ter declarado a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
7.713/1988 em julgamento de caso análogo ao aqui tratado, e instado pela União que
interpusera Agravo Regimental naquele Tribunal em dois recursos cujas decisões da
Suprema Corte foram pela inadmissibilidade desses pela falta de repercussão geral do
objeto, o Plenário do STF resolveu questão de ordem no sentido de reconhecer a
repercussão geral do objeto daqueles recursos, qual seja, de que no cálculo do IRPF
incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente devem ser consideradas as
alíquotas das épocas próprias a que se referirem tais rendimentos (apuração do IRPF
pelo regime de competência).
Dessa forma, em razão da decisão do STF pela existência de repercussão geral
da matéria, o Ato Declaratório PGFN no 01/2009 foi suspenso pelo Parecer
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.779 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12965.001804/2008-72

PGFN/CRJ no 2331/2010, de maneira que os Procuradores da Fazenda voltaram a
contestar e recorrer das decisões judiciais favoráveis à aplicação do regime de
competência na apuração do IRPF sobre rendimentos pagos acumuladamente, exceto
quando recebidos a partir de 1o de janeiro de 2010, tendo em vista que o art. 12A da
Lei no 7.713/1989 determinou que, a partir desta data, os rendimentos acumulados
serão tributados exclusivamente na fonte.
A suspensão do Ato Declaratório PGFN no 01/2009 impede que a RFB aplique
os §§ 4o e 5o do art. 19 da Lei no 10.522/2002, já transcritos. Volta, por este motivo, a
viger a aplicação do regime de caixa na apuração do IRPF sobre os aludidos
rendimentos, conforme o que se explana a seguir.
Regra geral, os rendimentos auferidos por pessoa física são tributáveis apenas
no momento em que o contribuinte adquire a disponibilidade efetiva da renda. Vale
dizer, a tributação da pessoa física se dá pelo regime de caixa, e não pelo de
competência. O imposto só atinge o rendimento quando os valores já se encontram à
disposição do contribuinte. É o que se pode extrair do disposto nos arts. 37, 38 e 39,
do Regulamento do Imposto Renda RIR/ 1999 Decreto n.o 3.000, de 26/03/1999:
...
Adicionalmente, no que concerne à tributação de rendimentos recebidos
acumuladamente, cabe observar as disposições dos arts. 56 e 640, do RIR/1999, in
verbis:
...
De acordo com a legislação anteriormente transcrita, resta claro, portanto, que
os rendimentos referentes a anos anteriores, recebidos acumuladamente, devem ser
oferecidos à tributação no mês do seu recebimento com incidência sobre a totalidade
dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária, podendo ser deduzido o
valor das despesas com a ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Considerando que a legislação pertinente determina que a tributação deve se dar
no momento da percepção do rendimento (regime de caixa) e não em relação a cada
um dos períodos (mês a mês) a que o rendimento se referir (regime de competência) e
que, no caso em tela, o rendimento foi recebido acumuladamente no ano-calendário de
2006, correto o lançamento que considerou tributável no exercício 2007 o rendimento
decorrente de Ação Judicial, submetendo-os à aplicação das alíquotas da tabela
progressiva anual vigente para o ano-calendário de 2006.
Alega a interessada que a documentação comprobatória de sua defesa já fora
encaminhada quando da apresentação de sua SRL. Assim, foi solicitado à DRF/Poços
de Caldas que fizesse a juntada aos presentes autos desses documentos, o que foi feito
às fls. 23/25, a saber:
=> fl. 23: SRL, na qual a requerente apresenta os mesmos argumentos de defesa
constantes da impugnação de fls. 2/3.
=> fl. 24: cópias da Cédula de Identidade e do CPF.
=> fl. 25: Extrato de Conta Judicial Banco do Brasil – Justiça Federal, no qual
identifica-se o valor recebido pela impugnante, no ano de 2006, em face da Ação
Ordinária nr. 000009500138514, Precatório nr. 200501000522130.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.779 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12965.001804/2008-72

Não se confirma nesse último, o argumento da peticionária de que o “valor
recebido é de cunho eminentemente alimentar”.
Quanto à alegação de que não houve aumento patrimonial, cabe dizer que tal
fato não foi cogitado no trabalho fiscal. Caso o fosse, a infração, a legislação e os
cálculos apontados pela autoridade fiscal certamente seriam outros.
...
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
42), aduzindo que recebeu verba indenizatória judicial e o valor a declarar do imposto de renda
foi lançado no campo errado, por engano.
Solicita que seja observado a MP 449/2008, anistia de dívidas com a União até R$
10.000,00 e parcelamento.
Roga que seja reformada a decisão anterior, cancelando a notificação de
lançamento, concedendo-lhe anistia.
Da Resolução de Diligência
Em 24/06/2021, os membros da 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de
Julgamento do CARF, por unanimidade de votos, resolveu converter o julgamento do recurso
voluntário em diligência (e-fls. 46/51) para que a Unidade de Origem providenciasse o seguinte:
- Intimar a interessada a apresentar documentos/tabelas extraídas dos autos
judiciais onde constem: a discriminação da natureza dos rendimentos; o período
correspondente; e respectivos montantes mensais dos créditos apurados na demanda
judicial no 950013851-4.
A Unidade de Origem atendeu a solicitação instruindo os autos com o documento
(e-fls. 63) apresentado pela contribuinte.
Processo retornou ao CARF, em 24/01/2022, para continuidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.779 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12965.001804/2008-72

Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de Banco do Brasil S.A.,
CNPJ no 00.000.000/0001-91, no valor de R$ 22.493,93.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos Recebidos
Inicialmente vemos que o julgamento anterior, expressou a seguinte motivação
para a manutenção da omissão de rendimentos (e-fls. 31/34):
Após análise da DIRPF/2007 entregue pela impugnante, às fls. 16/18, observa-
se que ela informou a importância de R$ 21.809,42 no quadro de Rendimentos
Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva, no item 07 – Precatório Judicial. Tal valor
refere-se à diferença entre o que foi recebido do Banco do Brasil S/A, em março de
2006, a título de “rendimento decorrente de decisão Justiça Federal” (código 5928),
R$ 22.483,93, e o IRRF de R$ 674,51, ou seja, R$ 22.483,93 – R$ 674,51 = R$
21.809,42.
Todavia, em que pesem os reclamos passivos, não se trata de tributação
exclusiva ou definitiva. Ao contrário, tal rendimento, além de ser tributado na fonte,
está sujeito ao ajuste anual, em conformidade com a legislação tributária à época do
fato gerador, março/2006, a seguir mencionada. E como isso não foi feito pela
declarante, a autoridade fiscal, acertadamente, detectou e lançou a infração apurada.
...
Não se confirma nesse último, o argumento da peticionária de que o “valor
recebido é de cunho eminentemente alimentar”.
Quanto à alegação de que não houve aumento patrimonial, cabe dizer que tal
fato não foi cogitado no trabalho fiscal. Caso o fosse, a infração, a legislação e os
cálculos apontados pela autoridade fiscal certamente seriam outros.
A recorrente reproduz seus argumentos de defesa sem trazer prova documental
de suas alegações, contudo este Relator, pelas especificidades deste lançamento, por cautela,
optou por converter o julgamento em diligência, mais uma vez, a fim de oportunizar a
interessada a produzir provas a seu favor.
Esclareço, ainda, que concordo com os motivos que levaram ao julgamento de
piso a manter o lançamento, contudo, também entendi que havia a necessidade de nova
diligência.
Com a diligência foi incorporado aos autos o comprovante de retenção (e-fls. 63)
que em nada acrescenta a esta lide administrativa.
Da Aplicação da Remissão
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.779 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12965.001804/2008-72

A interessada solicita, também, que seja anistiada a dívida com base no disposto
na Lei no 11.941/09.
Na verdade ela está referindo-se ao instituto da remissão que é tratado pelo artigo
14 da referida lei:
Art. 14. Ficam remitidos os débitos com a Fazenda Nacional, inclusive aqueles com
exigibilidade suspensa que, em 31 de dezembro de 2007, estejam vencidos há 5 (cinco)
anos ou mais e cujo valor total consolidado, nessa mesma data, seja igual ou inferior a
R$ 10.000,00 (dez mil reais).
§ 1o O limite previsto no caput deste artigo deve ser considerado por sujeito passivo e,
separadamente, em relação:
...
De toda forma, o pedido da contribuinte é matéria totalmente estranha a lide, não
estando dentro da esfera de atribuições deste Conselho a avaliação de solicitação com este teor.
In casu, o pedido deve ser formulado diretamente à Unidade da jurisdição da
recorrente que apreciará a solicitação.
Pelo exposto, entendo que o sujeito passivo não logrou êxito em afastar a
infração de omissão de rendimentos.
Assim, voto pela manutenção integral do lançamento.
Conclusão
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 75
DF CARF MF
Original